Tribunal: TJMT
Processo: 1017162-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017162-04.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA GALVAO DE ARAUJO - CPF: 015.665.751-17 (RECORRENTE), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017162-04.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Rosana Galvão de Araújo

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENO DOS SERVIÇOS. REVELIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

Eleva-se o quantum indenizatório se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial, para:

DECLARAR
inexistente o débito
sub judice
.

CONDENAR
a empresa reclamada pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela no Id. 3788701.

Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, a Autora ora Recorrente requer a majoração da condenação referente a indenização por danos morais, bem como a aplicação da
astreintes
fixada na decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia.

O caso em destaque se refere a fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.231,24 que diante do inadimplemento, a empresa de energia suspendeu o fornecimento de energia em 26/08/2021. Alega a reclamante que realizou reclamação administrativa no PROCON, sem sucesso.

Regularmente citada, a requerida não compareceu à audiência de conciliação tampouco apresentou contestação, razão pela qual foi decretado sua revelia.

Conforme constou dos fundamentos da sentença:

“Conforme se verifica dos autos, a parte demandada apesar de devidamente intimada não compareceu a audiência de conciliação - termo de audiência – Id. 71964053, bem como não apresentou contestação, razão pela qual, decreto a sua
revelia
, nos termos do artigo 20, da Lei n. 9.099/95. (...)

Dessa feita, cabe ao julgador, mesmo se configurada a revelia, examinar as circunstâncias dos autos, mormente as questões de direito, formando seu convencimento.

Diante da presunção de veracidade das alegações constantes da inicial, somado ao fato confessado pelo requerido ante a decretação da sua revelia, bem como da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo que coloque em dúvida o direito da parte reclamante
, a procedência da ação é medida que se impõe.

No caso em apreço, não tendo a requerida demonstrado o efetivo consumo da parte autora com relação a fatura descrita na inicial, que pudesse justificar a cobrança do valor exorbitante à média de consumo, resta caracterizada a falha na prestação de seus serviços, e por conseguinte deve tal débito ser declarado inexistente. (...)

Logo, a guisa destes fatos, a cobrança indevida de valores e o corte da energia elétrica na unidade consumidora da autora pelo débito discutido nos autos, deve ser considerado ato ilícito gerador da reparação a título de danos morais. (...)

Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos.

Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero.

Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo.

Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, considerando ainda, a condição financeira do autor, tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, na monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).”.

Em relação às
astreintes
, esta foi confirmada na sentença, pois consta: “
Confirmo a decisão que deferiu os efeitos da tutela no Id. 3788701”.
E, na decisão que deferiu a liminar foi fixada multa cominatória, nos seguintes termos: “
Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$ 500,00 (Quinhentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso
”. Assim, neste aspecto, não há interesse recursal, se é devido ou não a multa será decidido em eventual cumprimento de sentença.

Em relação ao pedido de majoração do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado está em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a suspensão do fornecimento dos serviços ocorreu em 26/08/2020, a ação foi ajuizada em 28/08/2020, a concessão da tutela antecipada concedida no mesmo dia e a ordem cumprida somente em 08/09/2020. Logo, por se tratar de serviço essencial, bem como uma família com três filhos menores, restando evidente todo o transtorno ocasionado pela morosidade da Recorrida em cumprir a determinação judicial, razão pela qual o pedido merece acolhimento.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e majoro para R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da condenação a título de indenização por dano moral e mantenho a sentença inalterada nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022